Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras contra a sentença que reconheceu a incompetência territorial de ofício, extinguindo o processo, sem a resolução do mérito.
2. Apesar da região administrativa de Vicente Pires (RA XXX) estar inserida na competência territorial da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, e em que pese a autorização legal para a extinção do processo tendo em vista o reconhecimento da incompetência territorial (art. 51, III, da Lei 9.099/95), cuida-se de competência relativa, que deve arguida pelo demandado, em resposta, o que não ocorreu no caso em análise, ante a ausência de citação.
3. Neste sentido, dispõe a Súmula 23 do TJDFT: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
4. Outrossim, esta Turma Recursal tem entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a opção pela propositura da ação em foro que melhor lhe convenha, consoante sua livre escolha, presumindo-se, assim, que melhor se dará a defesa de seus direitos. Com efeito, “a norma protetiva constituída em favor do consumidor não pode se voltar contra seu próprio interesse. Em se tratando de relação de consumo, a competência para julgamento da lide é do foro escolhido pelo consumidor”. (Acórdão 1226815, 07092930820198070004, Rel. EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1a Turma Recursal, Julgado em 30/01/2020, dje: 06/02/2020). Nesse mesmo sentido: “Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça” (Acórdão n.1085220, 07022266020178070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a, Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018).
5. Portanto, a nulidade da r. sentença é medida que se impõe, para que se dê o regular prosseguimento ao feito.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o regular andamento do processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.